Tribunal: TJSP
Processo: 1028530-19.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028530-19.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028530-19.2018.8.26.0114/50000 -dlm
2
Voto no 18539
Embargos de declaração no 1028530-19.2018.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargado (a): Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz (a): Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Embargos de declaração. Apelação. Fornecimento de energia elétrica.
Ação regressiva. Erro material constatado. Alteração do valor da
condenação. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante.
Sustenta a embargante que houve equívoco ao julgar a demanda em
relação a todos os segurados, vez que, conforme se verifica da emenda a inicial (fls. 75/76), a ação
prosseguiu apenas em relação ao segurado Agnaldo Aparecido Colovatti. Requer que seja sanado
o erro material, com o julgamento do feito apenas em relação ao mencionado segurado, ressarcido
em R$ 2.450,00. Pugna pelo provimento do recurso.
A embargada apresentou resposta concordando com a ocorrência do erro
material.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028530-19.2018.8.26.0114/50000 -dlm
3
É o Relatório.
Com razão a insurgência da embargante, pois se verifica que apresentou
emenda à petição inicial requerendo a continuidade da demanda apenas em relação ao segurado
Agnaldo Aparecido Colovati, o qual foi ressarcido no valor de R$ 2.450,00. O pedido de emenda
foi acolhido a fls. 77.
Assim, é de rigor o acolhimento dos presentes embargos de declaração,
com a correção de erro material para que passe a constar que o ressarcimento somente deve ser
observado em relação ao segurado Agnaldo Aparecido Colovati, tendo em vista a emenda à
petição inicial efetuada a fls. 74.
Desta forma, o primeiro parágrafo de fls. 466 terá a seguinte redação:
“Destarte, o recurso de apelação deve ser provido, para que os pedidos
iniciais sejam julgados procedentes, a fim de condenar a ré ao pagamento do valor de R$
2.450,00 acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP, desde o respectivo
desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeito
modificativo.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)